Tribunal: TJES
Processo: 5000446-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
RECORRIDO: ELIZANGELA SIQUEIRA CALDEIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000446-14.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

RECORRIDO: FILIPE CORREIA ROCHA;

ELIZANGELA SIQUEIRA CALDEIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
contra a sentença proferida em ID 3581109 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedente
o pedido autoral para condenar a ré no pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
de indenização por danos moral
para cada autor
, atualizados monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada em virtude da ausência de falha na prestação dos serviços que ensejassem a condenação aos danos morais sofridos.

DA ADMISSIBILIDADE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZANGELA SIQUEIRA CALDEIRA DOS SANTOS, CPF: 079.384.727-35,
e
FILIPE CORREIA ROCHA, CPF: 098.111.287-07,
em face de
CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME, CNPJ: 10.385.191/0001-00
, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirmam os autores, em síntese, que, em 09/11/2021, às 15:20 horas, realizaram agendamento para uso do salão de festas do Condomínio Villagio de Campo Grande, em que residem, para 11/12/2021. Relatam que, contudo, a reserva foi cancelada em 09/12/2021, às 12:13 horas, com o motivo “Teste”, tendo sido autorizada a reserva de outro morador. Narram que entraram em contato com o síndico e com a moradora que para quem havia sido reservado o espaço, tendo ela cedido a parte externa para que o evento fosse realizado. Pedem, então, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Não obstante as alegações, não há como acolher a tese de que a festa tenha ocorrido normalmente, uma vez que a recorrente alterou, de forma unilateral, a solicitação da recorrida, o que configura falha na prestação de serviços.

Nessa linha, no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência. Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, pela intelecção do artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.
Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)